Tribunal: STF
Processo: Rcl 49275
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por EDP - Energias do Brasil S.A contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte, bem como afrontado a autoridade e a eficácia da Súmula nº 727/STF.
    O reclamante narra que é réu na Ação Declaratória nº 1073452-61.2016.8.26.0100, ajuizada pela Concessionaria Rota das Bandeiras S.A., “objetivando a cobrança pelo uso de faixa de domínio de rodovias sob sua concessão”. 
    Relata que contra a decisão que, em sede de apelação, ”conclui[u] como adequada a exigência de pagamento de contraprestação pelo uso da faixa de domínio”, interpôs recurso especial, no qual suscitou violação “aos artigos 1º, 2º e 6º do Decreto Federal nº 84.398/1980; artigos 1º, 11, 32, II da Lei nº 8.897/1995; artigos 489, II e 1.022, II do CPC/2015”, bem como a existência de divergência jurisprudencial na interpretação de lei federal.
    Informa que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial, assentando a ausência de impugnação específica das razões exaradas pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial.
    EDP - Energias do Brasil S.A sustenta que, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, o STJ deixou de apreciar as razões recursais referentes à “competência da União para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações de energia elétrica”.
    Afirma que, ante a “evidente negativa de jurisdição e das violações aos Princípios da Ampla Defesa e Devido Processo Legal por parte do e. Tribunal de Justiçao (sic) Estado de São Paulo e do STJ”, interpôs recurso extraordinário, no qual apontou a violação aos “artigos 5º, XXXVI, 21, XII, b, 22, IV, 37, caput e XXI, 93, IX e 175, da Constituição Federal de 1988”.
    O reclamante informa que o recurso extraordinário foi inadmitido pelo STJ pela sistemática da repercussão geral, aplicando-se os Temas nºs 339 e 181 do repositório da Suprema Corte.
    Diz, ainda, que os embargos declaratórios opostos contra essa decisão foram rejeitados, recusando-se a autoridade reclamada a sanar as seguintes omissões:
    “(i) da devida análise do Recurso Extraordinário nº 1.242.513 SP, em que aborda a extensão da inconstitucionalidade da cobrança às concessionárias de rodovia; (ii) da negativa de vigência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal; (iii) da competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para apreciar a demonstração de existência de repercussão geral.”
    Sustenta que
    “da redação tranquila do art. 1.042 §4ºdo CPC, pode-se ressaltar que, em sede de Agravo em Resp ou RE, em não havendo retratação da decisão de inadmissão deve, (sic) o recurso, (sic) ser remetido ao tribunal superior competente, não podendo o presidente ou vice-presidente deixar de encaminhar o recurso, haja vista que não lhe cabe qualquer juízo de admissibilidade da espécie recursal.” 
    Destaca que, no RE nº 1.242.513, “foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança pretendida em face da EDP/SP, no tocante à remoção/realocação de postes ou infraestrutura em faixa de domínio que esteja sob o regime de concessão.”
    Aduz que “o Acórdão guerreado não analisou o cristalino entendimento acima exposto, e, que demonstra a posição diametralmente oposta, oriunda da mais alta Corte de Justiça deste país, que aponta para a flagrante inconstitucionalidade da cobrança pretendida pelo DER”
    Defende, por fim, a violação ao art. 93, IX, da CF pela autoridade reclamada, tendo em vista que, mesmo com a oposição de embargos de declaração “se nega a examinar questões fundamentais ao correto deslinde da demanda”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado e “determinar a remessa do Recurso Extraordinário nº 1.006.205/SP ao STF para que seja apreciado e julgado”.
    É o relatório. Decido. 
    Aponta-se afronta à Súmula nº 727/STF, a qual tem a seguinte redação:
    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”
    Em consulta ao Processo nº 1.597.467 no sítio Superior Tribunal de Justiça, verifico que contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a ora reclamante interpôs agravo interno, no qual a autoridade reclamada negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir:
    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema n. 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema n. 181/STF). 3. Agravo interno não provido.”
    Não há que se falar, portanto, em usurpação de competência desta Corte com fundamento na Súmula nº 727 do STF, uma vez que o aludido enunciado se refere a hipótese de cabimento de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.
    Todavia, no caso em tela, o que se tem é a interposição de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) direcionado ao órgão de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão de aplicação dos Temas nºs 339 e 181 da sistemática da repercussão geral. 
    Outrossim, ainda que o reclamante alegue a interposição de agravo do art. 1.042 do CPC na presente hipótese, o não encaminhamento do recurso a esta Corte não configuraria usurpação de competência por configurar erro grosseiro. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 295 DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART 1042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PET 8.292/SP. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. INSUBSITÊNCIA DO PARADIGMA DE CONTROLE INVOCADO. 1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência desta Suprema Corte, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Insubsistente o paradigma de controle invocado, fica prejudicada a reclamação. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 42132 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 26/8/21)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Súmula 727 do STF. Inaplicabilidade. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 42062 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/10/20)
    Ademais, não estando configurada a teratologia quanto à aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF - como no caso dos autos -, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
    Por fim, registro que, conforme relatado na peça vestibular, EDP - Energias do Brasil S.A. limitou-se a apresentar recurso especial contra a decisão do TJSP que ”conclui[u] como adequada a exigência de pagamento de contraprestação pelo uso da faixa de domínio”; deixando de apresentar recurso extraordinário para debater eventual matéria constitucional controvertida no Processo nº nº 1073452-61.2016.8.26.0100.
    Não se admitie o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente